Tribunal: CARF
Processo: 13603.721757/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721757/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ROGERIO HENRIQUE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721757/2012-35
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721757/2012-35

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Contagem/MG, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 941,23, atualizado até 29/2/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 45.109,46, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF – da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Contagem/MG, em conformidade com o Resultado de fl. 20,
pois, o contribuinte não comprovou fazer jus às isenções previstas na legislação; desse
modo, os rendimentos recebidos da fonte pagadora são tributáveis.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, argumentando, em apertada síntese, o
seguinte:
· O responsável contratado para elaborar sua Declaração cometeu um erro grotesco ao
deixar de lançar os rendimentos recebidos por este impugnante da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais.
· Em momento algum tentou enganar a Receita Federal, pelo que requer seja cancelado
o débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 10/07/2015 (e-fl. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não deu razão ao erro, que
gostaria de sanar a irregularidade, que a demora da receita federal é um erro grotesco e solicita a
nulidade da multa e dos encargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre incidência de multa e juros sobre lançamento
de omissão de rendimentos.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721757/2012-35

prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte. Assim,
encontra-se suspensa a fluência do prazo prescricional, com a apresentação do recurso ora
analisado. Sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este
colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, tal penalidade foi corretamente
aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações contempladas no referido
dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente cabível a aplicação da mesma
sobre o imposto apurado na peça fiscal.
Quanto aos juros, a Súmula CARF no 4 reza que “a partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.” , conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se que a aplicação da multa e dos juros no momento da constituição do
crédito tributário é atividade da Aditoria plenamente vinculada á determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, sendo sua responsabilidade objetiva e não havendo previsão legal para
afastamento de multa e juros, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida. Mantém-se assim o lançamento da forma como consubstanciado.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721757/2012-35

Fl. 43
DF CARF MF
Original